Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-43.2016.8.14.0086
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-18

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS E ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE, EM RELAÃÃO Ã SEGUNDA APELANTE, QUANTOS AOS DELITOS DE TRÃFICO DE DROGAS E ASSOCIAÃÃO AO TRÃFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO DE REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÃÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÃÃO AO TRÃFICO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. PROCEDÃNCIA. CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, Â§4Âº, DA LEI NÂº 11.343/2006. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO, PARCIAL, DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001841-43.2016.8.14.0086
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: JURUTI/PA
APELANTE: ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANCA
ADVOGADOS: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL (OAB/PA Nº 20.474) E AMANDA GABRIELLY MORAIS SÁ AMARAL (OAB/PA Nº 19.718)
APELANTE: BRENDA BATISTA FARIAS
DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO DE SÁ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE,

EM RELAÇÃO À SEGUNDA APELANTE, QUANTOS AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. PROCEDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO, PARCIAL, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, da apelação, lhe conceder, parcial, provimento

e declarar,

de ofício, a extinção do processo, em relação a apelante Brenda Batista Farias, quanto aos delitos tráfico de drogas e associação ao tráfico, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001841-43.2016.8.14.0086
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: JURUTI/PA
APELANTE: ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANCA
ADVOGADOS: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL (OAB/PA Nº 20.474) E AMANDA GABRIELLY MORAIS SÁ AMARAL (OAB/PA Nº 19.718)
APELANTE: BRENDA BATISTA FARIAS
DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO DE SÁ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Andrey Ramon dos Passos Franca e Brenda Batista Farias, irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Única da Comarca de Juruti, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, imputando àquele a prática da conduta delitiva disposta nos artigos 33 e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006 e, ainda, com relação à segunda apelante, o crime previsto no art. 304 do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 15/03/2016, nas redondezas da comunidade de Traira I, neste município, os denunciados foram presos em flagrante delito por policiais militares pela prática dos crimes de associação criminosa para o tráfico e tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) por transportarem, 6 (seis) tijolos contendo substâncias entorpecentes, pesando aproximadamente 6 (seis) quilos.
Para chegar aos criminosos, a Polícia Militar recebeu informações, via telefone, às 9 horas da manhã, de que havia um casal suspeito de estar transportando drogas, em um determinado taxi, tendo como destino a comunidade de Curuai, em Santarém-PA. Assim, os policiais dirigiram-se ao local e conseguiram interceptar o veículo quando este passava pela comunidade de Traira I, encontrando, em duas mochilas no porta malas do carro, os mencionados seis tijolos de substâncias ilícitas. O casal foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia da Polícia Civil.
Na delegacia, BRENDA BATISTA aduziu que, na cidade de Manaus-AM, viajou com seu companheiro, ANDREY FRANCA na embarcação Ana Carolina, com destino a Juruti, com 6 (seis) quilos de OXI, armazenados com duas mochilas (cada uma com um denunciado), tendo como destino final Santarém-PA. Afirmou que sabia tratar-se de droga, mas que ANDREY falou que ¿não teria problema¿. BRENDA BATISTA, além de estar transportando drogas, apresentou, aos policiais, carteira de identidade falsificada, em nome de EDIVANE CORREA CHAVES, que disse ter conseguido na cidade de Boa Vista-RR.
Também ouvido pela autoridade policial, ANDREY FRANCA, confirmou que fazia o transporte da droga de Manaus-AM para Santarém-PA, tendo sido esta entregue por pessoa de nome CLAUDINHO. Afirmou que apenas quando chegasse no destino final saberia para quem deveria entregar os entorpecentes e, aí, receberia o valor de R$ 4000,00 (quatro mil reais) pelo ¿serviço¿.
(...)

Consta laudo definitivo da droga apreendida à fl. 86.

Devidamente citados (fls. 81 e 92), apresentaram suas respectivas defesas prévia (fls. 96 a 103 e 110 a 111), seguido do recebimento correlato (fl. 112).

Sobreveio a audiência de instrução

(fls. 124 a 125),

na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação e colhido o interrogatório, somente, da apelante Brenda Batista Farias, visto que ausente o apelante Andrey Ramon dos Passos Franca.

As partes ofereceram memoriais (fls. 129 a 131, 133 a 139 e 142 a 148).

Ao sentenciar (fls. 149 a 153), o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, condenou pela prática dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, Andrey Ramon Dos Passos Franca, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias multa, cada um estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, e Brenda Batista Farias, à sansão de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1033 (um mil e trinta e três) dias multa, cada um estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, absolvendo-a quando ao delito previsto no artigo 304, caput, do CP.

Intimados da sentença, apelaram os condenados (fl. 167).

Nas razões recursais (fl. 168 a 172), pugnou-se pela absolvição dos apelantes quanto ao delito de associação criminosa, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ao apelante Andrey Ramon dos Passos Franca. Por fim, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 175 a 184).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl. 187).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e, parcial, provimento da apelação, para absolver os apelantes do crime disposto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 ao apelante Andrey Ramon dos Passos Franca (fls.192 a 197).

Em 20/05/21, foi juntado aos autos pedido de revogação da prisão preventiva do apelante Andrey Ramon dos Passos Franca, sendo alegado, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da referida prisão.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois - exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade (revogação da prisão preventiva), ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Ademais, a título de registo, destaco que a obrigação de revisar, no prazo assinalado no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta
apenas
ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva.

Para fundamentar:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR.
TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la.
2. Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.
3. Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade.
4. Esse mesmo entendimento, a propósito, foi adotado pela QUINTA TURMA deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020: "Nos termos do parágrafo único do art.
316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor." 5. Na hipótese dos autos, em sessão realizada em 24 de março de 2020, o Tribunal de origem julgou as apelações (da Defesa e da Acusação) e impôs ao Réu, ora Paciente, pena mais alta, fixada em mais de 15 (quinze) anos de reclusão - o Magistrado singular havia estabelecido a pena em mais de 13 (treze) anos de reclusão.
6. No acórdão que julgou as apelações, nada foi decidido acerca da situação prisional do ora Paciente, até porque a Defesa nada requereu nesse sentido. Assim, considerando que inexiste obrigação legal imposta à Corte de origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar reafirmada pelo juízo sentenciante, não há nenhuma ilegalidade a ensejar a ingerência deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, vê-se que o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos pela Defesa do Paciente foram inadmitidos em 03/07/2020; em 13/07/2020 foi interposto agravo em recurso especial e eventual juízo de retratação ainda não foi realizado. Desse modo, os autos ainda não foram encaminhados a esta Corte Superior.
8. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020)

02 - DA APELANTE BRENDA BATISTA FARIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Compulsando os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto aos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e associação ao tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -

São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 -

O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de tráfico de drogas foi de 03 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, mais 333 (trezentos e trinta e três) dias/multa; quanto ao crime de associação ao tráfico foi de 03 (três) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias/multa; o fato criminoso ocorreu em 15/03/2016 (fl.02), quando a apelada contava com 20 (vinte) anos de idade (fl.10); o recebimento da denúncia data de 03/08/2016 (fl. 112) e a sentença, que se deu no dia 08/03/2017, foi publicada em 10/03/2017 (fl. 153)
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar as aludidas prescrições é de 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV c/c art. 110, §1º e art. 114, inciso II), contados pela metade (artigo 115, primeira parte, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo). Em tal intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime os crimes em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO TENTADO ? CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ? PRESCRIÇÃO:
Ab initio, por se tratar de matéria de ordem pública, verifica-se ex officio que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente. Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.10.2016, a denúncia foi recebida em 11.12.2016 (fl. 35). A sentença foi proferida em 19.05.2017 e publicada no dia 22.05.2017. Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto (artigo 33, §2º, ?c? do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, que estabelece que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. Todavia, o apelante na data do crime tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos (fl.76/78) e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no caso em tela no patamar de 02 (dois) anos. A sentença condenatória foi proferida em 19.05.2017, na qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, entre o dia da publicação da sentença (22.05.2017), até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente.
2 ? RECURSO CONHECIDO e DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DECLARAR EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis ...
(2020.01772788-10, 213.941, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-27, Publicado em 2020-08-27) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. As circunstâncias em que se deu o flagrante (denúncias anônimas de comércio de drogas na residência dos apelantes e pessoas pedindo dez reais de ?crack? no celular do apelante) e a quantidade de droga apreendida, denotam a prática de tráfico, porquanto, não se trata de quantidade irrisória, qual seja, 18,430g de crack, e, considerando-se que uma pedra de crack pesa aproximadamente 0,25g, a quantidade apreendida poderia ser fracionada em 73 pedras, porção elevada para se dizer tratar de mero uso. Assim, impõe-se confirmar o édito condenatório, não havendo espaço para a solução absolutória ou desclassificatória. 2. REDUÇÃO DE PENA. 2.1. Pena-base. Análise equivocada das circunstâncias judiciais. Conforme entendimento predominante, elementos dogmáticos da culpabilidade (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), não podem ser utilizados para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual deve ser valorada e devidamente fundamentada no grau de censura da ação do réu, ou seja, a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta, que no caso dos autos não ocorreu. O fato de o agente mentir acerca da ocorrência delituosa, não assumindo, desta maneira, a prática do crime, está intimamente ligado ao desejo de se defender, não representando circunstância a ser valorada negativamente em sua personalidade. Restando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras, penas-base reduzidas para o mínimo legal. 2.2. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. O quantum de redução da pena em razão do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, merece ser revisto, tendo em vista a favorabilidade das circunstâncias judiciais dos apelantes e a pequena quantidade de droga apreendida, qual seja, 18,430g de ?crack?. 3.
DE OFÍCIO, DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Considerando-se que, entre a data da publicação da sentença condenatória e a presente data, transcorreu período superior ao estabelecido em lei para a pena em concreto, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.
4. HONORÁRIOS DATIVOS. A fixação de honorários advocatícios deverá ser postulada na origem após o trânsito em julgado da sentença. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDOS PARCIALMENTE E, DECLARADA A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DOS APELANTES PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
(TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 0453204-15.2013.8.09.0129, Rel. Des(a). CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 10/05/2021, DJe de 10/05/2021) (grifei)

03 - DO APELANTE ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANCA

3.1- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

O tipo previsto no artigo art. 35, da Lei nº 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 do mesmo diploma legal. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.

Nesse diapasão:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO RECONHECIDAS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
II - "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas
é necessário

o dolo de se associar

com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.880/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 09/04/2018).
(...)
(AgRg no HC 643.866/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021) (grifei)

Na hipótese, em que pese,
data máxima vênia
, a fundamentação exarada pelo juízo
a quo
, não encontro, no arcabouço probatório, demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes para fins de traficância, visto que os policiais ouvidos, sob o crivo do contraditório, apontam só a responsabilização daqueles quanto ao crime de tráfico de drogas. Vejamos:
Que receberam a denúncia via celular e seguiram em diligência com destino à Santarém. Que na denúncia, não identificada, deram as características de que um casal estaria levando material entorpecente em um determinado táxi com destino ao Curuai. Que acionaram a guarnição do Curuai e seguiram em diligência atrás do táxi. Que na Comunidade do Traíra I visualizaram o referido táxi, abordaram-no e ao fazer a revista foram encontrados os acusados que se disseram marido e mulher e as duas mochilas com entorpecentes. Que em uma mochila tinha dois tijolos e em outra tinha 4 tijolos de entorpecentes e que esses tijolos estavam misturados às roupas dos acusados. Que o taxista foi contratado apenas para fazer o transporte dos acusados. Que conduziu os acusados à Delegacia e lá chegando a acusada Brenda se identificou como Brenda mesmo, ainda que tenha sido encontrado duas cédulas de identidade com nomes diversos em sua bolsa. [...]. (
depoimento da testemunha de acusação Andrio Matias Santos Mídia audiovisual, fl. 125
).
Que no dia em questão estava de serviço como motorista quando receberam uma denúncia via celular, de que havia em um táxi um casal, com suspeita de que estaria levando algumas substâncias. Que a comandante mandou que seguisse na estrada com a viatura. (...). Que o táxi passou pela viatura na estrada, momento em que os abordaram e na vistoria foram encontrados 6 tijolos nas duas mochilas. Dado voz de prisão e conduzidos os dois acusados à delegacia. Que quem encontrou a droga foi a comandante, que o depoente estava fazendo a segurança e conduzindo a viatura. Que a reação do taxista aparentava que estava apenas fazendo a corrida e não conhecia os réus. (...). (
depoimento da testemunha de acusação Antônio Carlos Campos de Souza Mídia audiovisual, fl. 125
)

Ademais, verifico do depoimento judicial da apelante Brenda Batista, que a associação entre eles não ocorria de forma permanente, e sim foi um fato isolado, pois afirmou de forma inequívoca que nunca havia viajado com droga e nem possuía vínculo com o tráfico.

Vejamos (mídia, fl. 125):
Que os fatos a si imputados são verdadeiros. Que confessa o crime de tráfico de drogas. Que sabia que o que carregava na viagem era droga. Que foram encontrados consigo 2kg (dois quilos) de droga. Que quando veio com o seu companheiro (Andrey) de lá ele que sabia para quem iria ser entregue a droga. Que a droga era de seu companheiro. Que foi um cara que passou para ele. Que não sabe dizer quem era essa pessoa. Que só veio acompanhando seu companheiro porque ele tinha pedido. Que era mais para disfarçar. Que seu companheiro disse que era para ela vir com ele, que não teria problema
. Que nunca viajou antes com droga, que foi sua primeira vez.
Que sabia que se tratava de droga e de sua ilicitude. Que a droga era para ser entregue em Santarém. Que ia ser entregue ao Claudinho, que era o nome que o seu companheiro falava. Que chegaram em Juruti, pegaram um taxi para irem à comunidade de Curuai e quando chegaram na estrada a polícia já estavam à espera. Que foi Andrey que teve a ideia.
Que foi a primeira vez que viajou. Que fazia dois meses que Andrey tinha saído de um presídio. Que eles não estavam juntos, que ele estava com uma outra pessoa. Que combinaram no domingo e na segunda viajaram de manhã. Que não era esposa de Andrey, que estavam só ficando, que não estavam morando juntos não. Que ele pediu para ela levar a droga, que não teria problema, pois ele já tinha feito outras viagens. Que ele lhe ofereceu R$900,00 (novecentos reais) para ela.
Que ela estava devendo seu aluguel e aceitou. Que viajaram na segunda e na terça chegaram em Juruti. Que ele falou que já tinha feito três viagens para Juruti. Que vieram de barco de Manaus, chegando em Juruti pegaram um táxi para Curuai.
Que escolheram o táxi aleatoriamente, na hora. Que chegaram na estrada e havia uma viatura de polícia. Que fizeram a abordagem, a revista e foi encontrada a droga com eles.
(...) (grifei)
(
depoimento judicial da apelante Brenda Batista Farias
)

Outrossim, ante a carência de provas acerca do
animus
associativo, se estável e permanente, entre eles, entendo ser procedente a alegação recursal nesse sentido e, portanto, os absolvo da referida imputação.

3.2- DA DOSIMETRIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMUNUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA Lei nº 11.343/2006

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido quanto ao crime de tráfico (fls. 151-v a 152):
a)

Quanto ao crime de TRÁFICO DE DROGAS - art. 33 da Lei 11.343/2006
Culpabilidade normal ao tipo penal; não há registro de antecedentes criminais; conduta social voltada à prática criminosa e personalidade dentro da normalidade; os motivos do crime são os próprios da espécie; as circunstâncias não destoam da norma; não há que se falar em comportamento da vítima. A situação econômica do réu não é boa.
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não incidem no caso em comento circunstâncias agravante ou atenuante, motivo pelo qual a pena provisória fica no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a incidirem no caso em comento, permanecendo como definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A pena de multa será na razão de 1/30 do salário mínimo vigente.
(...) (grifei)

Observo que o magistrado
a quo
, tanto na primeira fase quanto na segunda, manteve a reprimenda no mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas e de agravantes e atenuantes aplicáveis ao caso. Não havendo equívocos prejudiciais ao apelante, as mantenho.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição de pena, sendo mantida a pena definitiva no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No entanto, a defesa pugna pela aplicação da redutora do art. 33 § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Pois bem.

Como sabido, a aplicação da referida redutora demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Na hipótese, observo que o magistrado de primeiro grau a denegou o benefício sem exarar fundamentação concreta, carecendo de reparo.

Pois bem, em análise da certidão de fl. 74 em conjunto com o sistema Libra, verifiquei que o apelante responde ao processo nº 0003941-30.2015.8.14.0401 por suposta infringência ao art. 157, §2º, inciso I, II e V do CPB, que mesmo sem o trânsito em julgado, afasta a aplicação da redutora do tráfico privilegiada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de afastamento do tráfico privilegiado consubstanciado na existência de procedimentos criminais em andamento, quando as circunstâncias permitirem concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
2.
Na hipótese, verifico que as instâncias locais informaram que o paciente responde a outro processo criminal pela prática de crime doloso contra a vida, o que, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, é suficiente para afastar a incidência do benefício pleiteado.
3. Ademais, tendo as instâncias ordinárias concluído que o paciente se dedica à atividade criminosa, para entender de modo diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 628.765/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) (grifei)

Ademais, o apelante foi pego, conjuntamente com a corré Brenda Batista, transportando 6.240,00 Kg (seis quilos, duzentos e quarenta gramas) da substância entorpecente conhecida, vulgarmente, como cocaína (conforme laudo de fl. 86), o que pressupõe, aliado ao processo acima exposto, que ele se dedica à atividade criminosa.

Para mais fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
IV -
Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, lastreada no seu histórico criminal e na grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cinco quilos de maconha e mais de cem gramas de cocaína), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.
Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
V - No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.
VI - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cinco quilos de maconha e mais de cem gramas de cocaína), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 610.269/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (grifei)

Nessa esteira, não acolho as alegações recursais e
mantenho
a pena aplicada pelo magistrado sentenciante em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas
.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Considerando a absolvição do apelante quanto ao crime de associação ao tráfico, ante a insuficiência probatória, e remanescendo somente a condenação do crime de tráfico privilegiado, altero o regime inicial de pena para o regime
semiaberto
, com fulcro nos art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso o artigo 44 e 77 do Código Penal.

De ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao artigo 393 do Código de Processo Penal, haja vista sua revogação através da Lei nº 12.403/2011.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação, dou, parcial, provimento e, de ofício, declaro a extinção do processo, em relação à apelante Brenda Batista Farias, quanto aos crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, por razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator